Tribunal: TJSP
Processo: 0051284-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é
paciente SILVIO FERREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
2
.Habeas Corpus no 0051284-86.2019.8.26.0000
Autos de origem no 1500804-80.2019.8.26.0630
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Americana
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: SILVIO FERREIRA
Voto no 37989
HABEAS
CORPUS

EXTORSÃO

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade - Crime apenado com pena
máxima superior a 04 anos Hipótese do
inciso I, do artigo 313, do CPP Presentes
os
requisitos
ensejadores
da
prisão
preventiva - Necessidade da manutenção
da ordem pública
Impossibilidade de
aplicação
de
quaisquer
das
medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal Decisão de primeira
instância bem fundamentada, não havendo
o que ser modificado - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de SILVIO FERREIRA, alegando, em síntese,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal, por parte do MM.
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Americana.
Esclarece que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática dos crimes de extorsão,
desacato, injúria e desobediência. Destaca que o acusado é
primário, considerando que o período depurador da reincidência
já foi ultrapassado.
Nesse contexto, sustenta que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
3
combatida carece de fundamentação idônea, eis que baseada na
gravidade abstrata dos delitos.
Insurge-se, ademais, contra a prisão em
flagrante, ressaltando a ausência de materialidade em relação
aos crimes de desacato, desobediência e extorsão. Alega que
não houve qualquer exigência do paciente para a obtenção de
vantagem econômica, sendo certo que a conduta prevista no art.
158 do Código Penal não se concretizou. Destarte, restando
apenas, supostamente, o delito de injúria, a pena máxima em
abstrato não autoriza a manutenção da custódia cautelar.
Salienta a suficiência da imposição de
medidas cautelares alternativas e que, em caso de eventual
condenação, será fixado regime inicial de cumprimento diverso
do fechado, o que demonstra a desproporcionalidade da medida.
Requer, assim, o relaxamento ou a revogação
da prisão e, subsidiariamente, sua substituição por medidas
cautelares diversas do cárcere (fls. 02/14).
A liminar foi indeferida, às fls. 37/39.

Prestadas as informações pelo MM. Juízo a
quo (fls. 42/44), manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 47/51).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta da denúncia que, no dia 06 de
dezembro de 2019, por volta das 22h56min, na Rua Herman
Muler Carioba, no 275, Jardim Girassol, na cidade e comarca de
Americana, SILVIO FERREIRA tentou constranger, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
4
grave ameaça, as vítimas Cesar Augusto Moreira dos Santos e
Vinícius Oliveira Silva, mediante grave ameaça e com o intuito
de obter para si vantagem econômica, somente não consumando
o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, as vítimas estacionaram
seu automóvel na via pública quando o paciente se aproximou e
as informou que estava ali para cuidar dos veículos, exigindo,
para tanto, o pagamento da quantia de R$10,00. Os ofendidos
afirmaram que pagariam o valor apenas quando retornassem,
momento em que o acusado, com nítido propósito de ameaçar a
integridade física das vítimas, passou a proferir ofensas contra
elas e, em seguida, introduziu parte de seu corpo no interior do
veículo.
Na sequência, apontou o dedo para Vinícius
e, visando reforçar a coação, disse que as vítimas não eram
dignas de estacionar no local, pois seriam homossexuais. Cesar,
então, afastou o denunciado e acionou a Polícia Militar.
Pois bem.
Inicialmente, ressalta-se que o paciente não
está mais preso em razão de auto de prisão em flagrante, mas,
sim, por decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que a
converteu em preventiva, em sede de audiência de custódia,
razão pela qual eventual ilegalidade do flagrante acha-se
superada.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO, DISPARO DE ARMA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
5
FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE
DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO
OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 302,
INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. RECURSO
DESPROVIDO.

As
instâncias
ordinárias
demonstraram que os Recorrentes foram presos em
evidente situação de flagrante, pois encontrados,
em tempo razoável, após a prática do crime de
roubo, depois de breve perseguição, na posse dos
valores roubados e de arma subtraída do segurança
do banco vítima, em situação na qual se presumia
serem eles autores da infração, nos termos do art.
302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.
Ademais, com a conversão da prisão em preventiva,
a tese de nulidade da prisão em flagrante encontra-
se superada, pois há novo título a embasar a
custódia
cautelar.
Precedentes.
Recurso
desprovido.” (RECURSO EM HABEAS CORPUS No
41.602/RS RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
5a Turma, grifei).
De qualquer modo, em consulta aos autos
originários, nota-se que o paciente foi denunciado apenas como
incurso no art. 158, caput, c.c o art. 14, II, ambos do Código
Penal (fls. 91/93 dos autos de origem). E, no que tange à autoria
deste crime, ressalta-se que só poderá ser analisada em sede de
cognição exauriente, uma vez que referida alegação exige
profunda análise e discussão de matéria fático-probatória, o
que é incompatível com via estreita do habeas corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que
tem como escopo resguardar a liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
6
locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é
marcado por cognição sumária e rito célere,
motivo pelo qual não comporta o exame de
questões que, para seu deslinde, demandem
aprofundado
exame
do
conjunto
fático-
probatório dos autos, peculiar ao processo de
conhecimento” (STF; HC 71372/MS; Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível
desde que simples, não contraditória e que não
deixe alternativa à convicção do julgador” (STF;
HC;
rel.
Min.
Clóvis
Ramalhete;
DJU
18.9.81, p. 9.157).
No mais, em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão impetrada, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, explanou que o acusado “(...) se apresenta diuturnamente
pelas ruas da cidade, dizendo-se "guardador de carros", e se valendo
dessa facilidade para extorquir um número indeterminado de pessoas
expostas a suas condutas; e a conduta extremamente agressiva revela
sua periculosidade. (...) Ademais, a custódia se impõe, uma vez que a
análise da vida pregressa do autuado revela sua habitualidade na prática
delitiva, sendo portador de maus antecedentes. Ostenta, inclusive,
condenações anteriores.” (fls. 42/43).

Não há que se falar, portanto, em ausência de
motivação concreta ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Nesse sentido:
“A manutenção da custódia pela Magistrada
na
Primeira
Instância
foi
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
7
justificada, não havendo como se cogitar de
falta de fundamentação que pudesse inquinar
de nula a respectiva decisão que abordou com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção
da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2,
14a
Câmara
Criminal, Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j.
08/02/2007).
Sendo assim constatando-se a presença dos
requisitos ensejadores da prisão preventiva, apenas a existência
de eventuais condições favoráveis do paciente não é suficiente
para a sua revogação, bem como igualmente insuficiente é a
fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sendo
prescindível que se analise o cabimento de cada uma delas.
Ora, a nova redação do art. 313 do Código de
Processo Penal, trazida pela Lei no 12.403 de 2011, preconiza
que será admitida a prisão preventiva nos casos em que o crime
imputado seja doloso e punível com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 anos.
Como se sabe, a lei penal comina ao delito de
extorsão a pena que vai de 04 a 10 anos de reclusão, estando o
paciente, in casu, enquadrado na condição do inciso I do
mecionado dispositivo legal.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Estatuto
Processual Penal.
Com efeito, o crime em tese perpetrado pelo
paciente é gravíssimo, porquanto seja dito delito praticado com
violência ou grave ameaça à pessoa, trazendo, pois, temor e
intranquilidade ao meio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
8
Ademais, conforme consignado na decisão
impetrada, o acusado possui diversos registros criminais, de
modo que a prisão se mostra necessária, também, para se evitar
a reiteração criminosa.
Confira-se:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da
custódia do paciente tendo em vista a
reiteração de condutas criminosas, impondo-
se garantir a ordem pública, assim também
para resguardar a aplicação da lei penal, já
que responde ele a outras duas ações
penais que se encontravam suspensas em
razão do seu não comparecimento em Juízo.
3. Habeas corpus denegado”. (STJ, HC
123341/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti,
DJE 17/02/2009).
“(...) In casu, além de comprovada a
materialidade do delito e de indícios
suficientes de autoria, a prisão cautelar foi
mantida
para
preservação
da
ordem
pública, em razão da real periculosidade do
paciente, tendo em vista, que consta dos
autos, o seu envolvimento em toda sorte de
delitos e, mesmo assim, voltou a delinqüir.
4. ordem denegada, em conformidade com o
parecer
ministerial.”
(STJ,
HC
132994/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJE 03/11/2009).
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
9
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar
a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei
no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Ressalte-se, mais uma vez, que o fato de o
paciente possuir eventuais condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, estas não
são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e
nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da
liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos
autorizadores da prisão, como no caso em tela.
Ora, tais condições, não têm o condão de,
por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da
custódia.
Posicionamento que também se verifica no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A primariedade, os bons antecedentes, além da
residência rixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e do
Pretório Excelso”. (STJ, HC no 24.544/MG
Rel. Min. Jorge Scartezzini).
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
10
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado
no foro da culpa e com profissão definida”
(Revista do Superior Tribunal de Justiça, vol.
58, p. 119).
Ainda, nesse passo:
"Habeas Corpus" - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade
Provisória
-
Impossibilidade
de
deferimento - Menores atingidos pela ação do
paciente que promovia evento chamado "mata
aulas" - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06 -
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento
ilegal

Ordem
Denegada.
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
Vale ressaltar, ademais, que as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Neste sentido, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art.
321.
Ausentes
os
requisitos
que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o
juiz
deverá
conceder
liberdade
provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas
no
art.
319
deste
Código
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
11
observados os critérios constantes do art. 282
deste Código” (g.n.).
Assim, a manutenção do paciente sob
custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição por
quaisquer
das
medidas
cautelares
diversas
da
prisão,
prescindindo-se da análise de cada uma delas.
Frise-se que o direito do paciente de
responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem
absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra
determinada pela Constituição da República, admite-se a sua
privação em caráter precário antes da sentença condenatória
definitiva, o que não ofende a garantia constitucional da
presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la
com
a
invocação
do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No mais, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque a fixação de regime inicial dependerá, de
qualquer maneira, da análise do preenchimento dos respectivos
requisitos legais por ocasião da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0051284-86.2019.8.26.0000 - Voto no 37989 - RS
12
Com
efeito,
tais
questões
devem
ser
apreciadas ao longo do processo criminal, com exame do
conjunto probatório e análise fática, o que foge da esfera de
apreciação nos estreitos limites deste writ.
Não existe, portanto, qualquer ilegalidade a
ser reconhecida.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator